Tribunal: TJPA
Processo: 0002869-03.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002869-03.2018.8.14.0110
APELANTE: JOSÉ RIBAMAR FERREIRA LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: CRISTIANE GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO APONTADA. IMPRECISÃO. MERO INCONFORMISMO À UNANIMIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1-

os embargos declaratórios são
recursos de fundamentação vinculada
, ou seja, só podem ser interpostos dentro das hipóteses taxativamente previstas em lei, diferente, por exemplo, da apelação, onde toda e qualquer matéria de direito e fato pode ser alegada. Assim, seu conhecimento depende, exclusivamente, da adequada alegação da obscuridade, da contradição, da omissão ou do erro material. A existência ou não desses vícios é matéria de mérito, fase recursal que sucede a admissibilidade. Assim, é necessário, para o conhecimento dos aclaratórios que a parte aponte de maneira clara e precisa quais os vícios existentes no julgado. Caso contrário os Embargos não serão conhecidos.

2-

Embargos não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 3310799) opostos sobre o acórdão proferido no Recurso de Apelação
(
0002869-03.2018.8.14.0110
)

que que manteve a sentença que reintegrou a carga horária da Embargada em conformidade com a previsão de horas aulas estabelecidas no edital de regência.

Eis a ementa do acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR CONCURSADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REGRAS DO EDITAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVANCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA MANTIDA.

1. O Prefeito Municipal, por ser autoridade hierarquicamente superior ao Secretário, detém o poder de retificar ou convalidar as ações dos seus subordinados, além do que, no caso em exame a Instrução Normativa atacada encontra amparo no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, editado pelo Prefeito Municipal.

2. Professor concursado do município, só poderá ter suas horas/aulas reduzidas em caso de instauração de procedimento administrativo prévio assegurada ampla defesa e contraditório.

3. Carga horária mínima prevista e, edital não pode ser modificada por lei superveniente e Instrução Normativa, devendo ser respeitado o direito adquirido e a irredutibilidade de salários.

4. No caso em apreço o Edital do certame e a PCCR vigente à época do seu ingresso do serviço público previa de forma notória a jornada de trabalho mensal de 40 horas semanais e 200 horas mensais, conforme já destacado acima, de forma que com a edição da Instrução Normativa nº 001/2017, restou evidenciada a supressão da remuneração da apelada, à medida que fixou jornada de trabalho mínima de 30 horas e no máximo 40 horas semanais, equivalente a 150 horas e 200 horas semanais, respectivamente, o que vai de encontro aos diversos precedentes da Jurisprudência pátria.

5. Dessa forma, tem-se claramente o prejuízo sofrido pela autora, restando ao Poder Judiciário o dever de restaurar seus direitos e o equilíbrio na relação entre as partes.

Alega (ID 3310799 - Pág. 3 – 6) que a Lei nº 638/2017 encontra-se em plena vigência e teve atendido todo o processo legislativo competente e, sobretudo, foi produzida mediante diálogo democrático junto à Categoria, que comprovam que a alteração do Regime Jurídico visa não apenas ao cumprimento de limites legais como da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas também trata de uma medida necessária de austeridade para que se possa ter a capacidade financeira de viabilizar-se a administração da Educação Municipal.

Assim, requer que sejam sanados os supostos vícios, e se for o caso conferir efeitos infringentes, para alteração do julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 3536678).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

O Colendo Tribunal Superior entende que embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo previstos nas hipóteses específicas do Art. 1.022 do CPC, quer sejam, diante de obscuridade, contradição ou omissão em
decisum
sobre a qual deveria o julgador pronunciar-se expressamente. Assim, se embargante não alega quaisquer dessas hipóteses, limitando-se tão somente a questionar os fundamentos do acórdão, não deve o recurso ser conhecido.

Analisando os autos, ver-se que o Embargante sequer indicou quaisquer dos vícios ensejadores da oposição de embargos de declaração, tendo apenas rediscutido a alegação anterior de que
a Lei nº 638/2017 encontra-se em plena vigência e teve atendido todo o processo legislativo competente e que foi elaborada mediante diálogo democrático junto à Categoria.

Aduz ainda que a Instrução Normativa Municipal 001/2017 também foi editada em concordância com o Ministério Público e o SINTEPP, respeitando toda a legalidade possível. Assim, entende que o Acórdão ao condenar o Município a restituir a carga horária da professora/Embargada o fez de forma contrária a lei.

É nítida a intenção do Embargante em querer rediscutir a matéria, pois sequer apontou quais os supostos vícios deveriam ser eliminados, supridos ou corrigidos, em conformidade com o Art. 1.022 do CPC.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Sobre o tema, de forma mansa e pacífica, já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRARIEDADE DA DECISÃO EMBARGADA NÃO INDICADAS. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso, ante a deficiência da fundamentação, óbice da Súmula 284/STF. 2. Embargos não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AgInt no AREsp: 858807 SP 2016/0016052-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA DEPOIS DE JULGADO O AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO EM RAZÃO DO ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR SER INVIÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. 2. Não se verificando nenhuma das hipóteses anteriores, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior, fica inviabilizada a utilização dos aclaratórios. 3. O acórdão recorrido não se apresenta omisso nem contraditório, pois é claro ao afirmar que a análise das teses defensivas não prescinde de acurado revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, nos moldes da Súmula 7/STJ. 4. São incabíveis, em razão da preclusão consumativa, os embargos que visam aclarar conteúdo de decisão monocrática quando já julgado o respectivo agravo regimental. Precedentes. 5. O conhecimento do agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial não implica no acatamento das teses defensivas. Significa apenas que o agravante atacou as razões do juízo de admissibilidade e por isso terá seu pleito recursal analisado nesta instância. Nesse caso, se verificado por esta Corte que o especial não ultrapassa a barreira de admissibilidade para o exame de seu mérito, deve ser ele não conhecido. 6. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1205274 SP 2017/0298885-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018).

Como já dito, os embargos declaratórios são
recursos de fundamentação vinculada
, ou seja, só podem ser interpostos dentro das hipóteses taxativamente previstas em lei, diferente, por exemplo, da apelação, onde toda e qualquer matéria de direito e fato pode ser alegada. Assim, seu conhecimento depende, exclusivamente, da adequada alegação da obscuridade, da contradição, da omissão ou do erro material. A existência ou não desses vícios é matéria de mérito, fase recursal que sucede a admissibilidade. Assim, é necessário, para o conhecimento dos aclaratórios que a parte aponte de maneira clara e precisa quais são os vícios existentes no julgado. Caso contrário os Embargos não serão conhecidos.

Quanto ao pedido de prequestionamento da matéria, vale lembrar que a temática, motivo da irresignação do Embargante foi amplamente ventilada e debatida no Acórdão, quando da interposição do Recurso de Apelação.

Assim, tendo em vista que a matéria já foi apreciada pelo STF e pelo STJ e que o Embargante, além de não apontar de maneira clara a omissão que pretende ver sanada e ainda se utilizar dos aclaratórios para rediscutir a matéria, inclusive com os mesmos fundamentos trazidos no Recurso de Apelação e apreciado no Acórdão, torna-se forçoso reconhecer o caráter manifestamente protelatório do presente Recurso, devendo incidir, portanto, a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço do recurso, e aplico a multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020